Tribunal: TJSP
Processo: 1009738-48.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de transporte – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Passageira que alega ter sofrido lesão lombar e cervical em virtude de velocidade excessiva ao passar por lombada – Relação de consumo. Inversão do ônus da prova não autorizada, no caso, diante da ausência de verossimilhança dos fatos descritos na inicial.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de transporte – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Passageira que alega ter sofrido lesão lombar e cervical em virtude de velocidade excessiva ao passar por lombada – Relação de consumo. Inversão do ônus da prova não autorizada, no caso, diante da ausência de verossimilhança dos fatos descritos na inicial. Hipótese dos autos em que a autora lavrou boletim de ocorrência após o decurso de prazo superior a 10 (dez) meses do suposto acidente, tendo buscado o atendimento médico 15 (quinze) dias após o alegado trauma – Ônus da autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova pericial que reconhece a inexistência de elementos nos exames físico e radiológicos aptos a estabelecer o nexo de causalidade entre os sintomas apresentados e o trauma descrito na inicial – Ausência de responsabilidade da transportadora – Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.